Tribunal: TJSP
Processo: 1001234-69.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos de declaração – Recurso da autarquia para que seja mantido o benefício fixado na r. sentença impugnada, uma vez que não houve recurso da parte autora, configurando hipótese de "reformatio in pejus" – Modificação da concessão de benefício diverso que agrava a situação da embargante – "Reformatio in pejus" caracterizada – Embargos acolhidos.